Tribunal: TJMT
Processo: 1032109-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032109-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE - CPF: 061.893.171-62 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE CICERO LEITE - CPF: 690.638.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMERE FELDHAUS WENTZ - CPF: 012.238.621-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J F W SERRARIA LTDA - CNPJ: 02.668.996/0001-33 (AGRAVADO), JOSIMERE FELDHAUS WENTZ - CPF: 012.238.621-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CDA. ERRO MATERIAL NA GUIA FLORESTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e de certidão de dívida ativa, determinando a abstenção de cobrança pelo ente estatal.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos constantes do processo criminal correlato, no qual houve extinção da punibilidade e reconhecimento, pelo Ministério Público, de erro material no preenchimento da Guia Florestal, que ensejou a autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão criminal que reconhece erro material no preenchimento de Guia Florestal, com extinção da punibilidade, justifica a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental e da correspondente inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência das esferas penal, administrativa e civil não impede o reconhecimento de erro material relevante para a configuração de infração ambiental.

O Ministério Público manifestou-se expressamente no processo originário pela procedência do pedido, reconhecendo que a autuação perdeu base fática.

A nota fiscal apresentada evidenciou correspondência com a essência da madeira transportada, corroborando a alegação de erro material na guia.

A inscrição da multa ambiental em dívida ativa gera risco de execução e prejuízo à atividade empresarial da agravada.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, mantém-se a decisão que suspendeu os efeitos dos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de erro material reconhecido pelo Ministério Público em guia florestal, corroborado por documentos fiscais regulares, afasta a presunção de legitimidade de auto de infração ambiental. 2. É cabível a suspensão da exigibilidade da multa e da inscrição em dívida ativa, diante da ausência de base fática da autuação e do risco de dano grave.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo n. 1073465-45.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 002135-D e da Certidão de Dívida Ativa n. 2025487272, e a abstenção de praticar qualquer ato de cobrança relacionado aos referidos atos administrativos.

O Agravante alega que a decisão acolheu a fundamentação da Agravada de que no Processo n. 0000591-29.2020.8.11.0082 houve a determinação de restituição da madeira apreendida, o que implica no descabimento da multa aplicada pelo Auto de Infração n. 002135-D. Entretanto, no referido processo discutiu-se tão somente o procedimento penal de restituição de coisa apreendida, não havendo qualquer decisão quanto à infração.

Afirma que efetivamente havia divergência entre a madeira transportada pela agravada e aquela que foi declarada nos documentos que a acompanhavam, o que evidencia o transporte irregular de madeira, por desacordo com a licença obtida, caracterizando a infração administrativa do art. 47, §1o, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Alega que a decisão do juízo criminal não afasta a responsabilização administrativa, diante da independência das esferas civil, administrativa e penal no Direito Ambiental.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para indeferir o pedido liminar.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou sem adentrar no mérito, pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária n. 1073465-45.2025.8.11.0041, determinando a

suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 002135-D, a suspensão da exigibilidade da CDA n

2025487272, bem como que o Agravante se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança decorrente de tais documentos.

O juízo de primeiro grau assim fundamentou o deferimento de tais medidas:

“ (...)

Depreende-se dos autos que LUIZ ANCELMO FELDHAUS – EPP foi autuado, em 12.11.2019, por “comercializar 28.058 m de madeira serrada, sem licença válida outorgada pela autoridade competente, conforme Auto de Constatação n. 075/2019/2019, conforme Relatório Técnico n. 442/CFFL/SUF/SEMA/2019”, sendo lavrados o Auto de Infração n. 2135-D (Id. 202943059, pág. 2), o Relatório Técnico n. 442/CFFL/SUF/SEMA/2019 (Id. 202943059, págs. 4-7), o Boletim de Ocorrência n. 2019.349918 (Id. 202943059, págs. 10-11), o Termo de Apreensão (Id. 202943059, pág. 17) e o Auto de Constatação n. 075/2019 (Id. 202943059, pág. 18).

Após o trânsito em julgado do Processo Administrativo n. 17557/2020, em 24.07.2024, e a intimação para o pagamento do valor, a multa foi inscrita em dívida ativa, sob o no 2025487272 (Id. 202943063).

Por outro lado, na esfera criminal, sob o no 0000591-29.2020.8.11.0082, este juízo declarou a extinção da punibilidade da autora do fato, em razão do cumprimento da composição civil de danos e da transação penal, e, sob o no 0003802-10.2019.8.11.0082, deferiu o pedido de liberação do produto florestal apreendido, com fundamento na manifestação do Ministério Público Estadual a favor da ocorrência de erro material sobre a divergência de informações entre a espécie descrita na Guia Florestal e a efetivamente transportada (Id. 202943062, págs. 32-33).

Feitas tais considerações, especialmente diante do reconhecimento, pelo Ministério Público Estadual, da ocorrência de erro material no preenchimento da Guia Florestal, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela parte autora - de suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração n. 002135-D e da Certidão de Dívida Ativa n. 2025487272, assim como a determinação para que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança decorrente dos referidos atos administrativos -, na medida em que a autuação administrativa teve como fundamento justamente a alegada irregularidade no transporte da madeira.

Referente ao perigo de dano, entendo que os requerentes sofrem com os prejuízos da manutenção da autuação administrativa ambiental e demais atos subsequentes, especialmente porque ela compromete a regular desenvolvimento da atividade empresarial.

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da tutela provisória pleiteada.”

De tal fundamentação e do que consta nos autos de origem, verifica-se que a empresa agravada foi autuada por divergência entre a guia florestal e a madeira que era transportada, tal qual alega o Agravante.

Contudo, na esfera criminal, além de ter sido firmada a composição dos danos, o Ministério Público reconheceu que houve mero erro material no preenchimento da Guia Florestal.

Assim, embora as esferas civil, penal e administrativa sejam independentes, o reconhecimento, pelo Ministério Público, da ocorrência de erro material no preenchimento, demonstra a probabilidade do direito de não ter ocorrido a infração ambiental apontada pelo órgão ambiental.

Conforme consta nos autos de origem, havia equívoco na guia florestal em relação a uma única essência transportada, mas a Nota Fiscal que acompanhava a carga continha a essência correta, de acordo com a madeira transportada, o que evidencia que houve erro material da pessoa que digitou a Guia Florestal.

Além disso, o perigo de dano grave decorre da inscrição em dívida ativa do valor da multa aplicada em razão da lavratura do Auto de Infração, sujeitando a Agravada à execução e expropriação de bens.

Dessa forma, escorreita a decisão agravada que, diante da presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, suspendeu a exigibilidade até que seja o feito submetido à instrução probatória.

Por oportuno, registra-se que em consulta ao processo no primeiro grau, verificou-se que o Ministério Público também se manifestou na ação de origem, opinando pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“A parte autora sustenta que houve erro material na Guia Florestal, fato este reconhecido pelo Ministério Público em sede criminal, o que resultou na extinção da punibilidade e na liberação do produto florestal apreendido.

Conforme narrado, o juízo deferiu tutela provisória de urgência, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, determinando a suspensão dos efeitos dos atos administrativos e a abstenção de cobrança, com base na documentação acostada aos autos e na manifestação ministerial anterior.

Nesse contexto, diante dos elementos constantes dos autos, especialmente o reconhecimento de erro material na Guia Florestal e a extinção da punibilidade na esfera penal, entende-se que a autuação administrativa perdeu sua base fática.

Assim, não subsiste interesse público na manutenção dos efeitos do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, sendo legítima a pretensão da parte autora quanto à sua suspensão e à vedação de atos de cobrança.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pela procedência dos pedidos formulados na inicial, com a confirmação da tutela provisória de urgência concedida, reconhecendo-se a nulidade dos atos administrativos impugnados, em razão da ausência de fundamento legal e da ocorrência de erro material.”

Tal manifestação corrobora a probabilidade do direito vislumbrada na decisão agravada.

Por tais razões
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025